Tribunal: TJMT
Processo: 0000941-31.2000.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000941-31.2000.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), DEVAIR APARECIDO DE BARROS - CPF: 207.586.341-53 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), JOAO CLAITON RODRIGUES - CPF: 274.338.541-34 (APELADO), ANTONIO VIEIRA DO CARMO - CPF: 382.832.718-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso.

Não se pode cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens do devedor para a quitação da dívida, porquanto, a prevalecer esse entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio ao mau pagador, o que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A
.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda, que, de ofício, pronunciou a prescrição da pretensão formulada na Ação de Execução, ajuizada em face de
Devair Aparecido de Barros,

João Claiton Rodrigues
e de

Antônio Vieira do Carmo
. Com base nesse entendimento, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a inocorrência da prescrição intercorrente, porquanto o próprio juízo negou a possibilidade de localizar bens dos recorridos.

Assevera a impossibilidade de fluência do prazo prescricional, durante a suspensão do processo executivo, por falta de localização de bens do devedor.

Alega que a prescrição intercorrente somente tem cabimento quando processo fica paralisado injustificadamente, por inércia do autor, o que jamais ocorreu.

Embora intimados, os apelados deixaram de apresentar contrarrazões (id. 61417526 - Pág. 3)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em 15/05/2000, o
Banco do Brasil S.A
.
ajuizou esta Ação de Execução em face de
Devair Aparecido de Barros, João Claiton Rodrigues
e de
Antônio Vieira do Carmo
, lastreada no inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia de nº 95/00209-X, no valor de R$ 13.450,00 (treze mil quatrocentos e cinquenta reais), emitida em 30/10/1995, com vencimento em 30/10/2000, que, posteriormente, por força de termo aditivo, teve o vencimento prorrogado para 30/10/2005 (id. 61414469 - Pág. 7)

O crédito concedido se destinava à aquisição de 24 (vinte e quatro) matrizes girolandas e 01 (um) reprodutor giralanda, conforme especificado no título executado.

O despacho inaugural foi proferido em 23/05/2000 (id. 61414471 - Pág. 1, fls. 54) e o Mandado de Execução expedido em 24/05/2000 (61414473 - Pág. 1, fls. 56), tendo os executados
Devair Aparecido de Barros
e
Antônio Vieira do Carmo
sido devidamente citados, em 12/06/2000 e 06/06/2000, respectivamente, resultando na falta de citação apenas do executado
João Claiton Rodrigues
, porque não foi localizado, consoante certificado ao id 61414477 - Pág. 1 (fls. 65).

Em 12/06/2000, ou seja, na mesma data em que foi citado, o executado
Devair Aparecido de Barros
apressou-se em manifestar-se nos autos, para indicar a penhora o título da dívida pública, consistente na Apólice da Dívida Pública, emitida em 1939, no valor de R$ 37.141,37 (trinta e sete mil cento e quarenta e um reais e trinta e sete centavos) (id. 61414474 - Pág. 1), cuja oferta foi recusada pelo banco credor, ora apelante, que, no mesmo ato, pugnou pela penhora das reses, ofertadas como garantia da operação (id. 61414481 - Pág. 4, fls. 72).

Em ato contínuo, em 22/03/2001, o magistrado proferiu decisão, por meio da qual deferiu o pedido, determinando a penhora dos bens indicados pelo credor (61414482 - Pág. 1, fls. 73).

Em cumprimento ao Mandado de Penhora expedido, em 16/05/2001 (61414484 - Pág. 1, fls. 76), o oficial de justiça certificou a realização da constrição dos semoventes, intimando acerca do ato os devedores
Devair Aparecido de Barros
e
Antônio Vieira do Carmo
, conforme certificado ao id. 61414486 - Pág. 2 (fls. 79), resultando na formalização do respectivo Auto de Penhora e Depósito de id. 61414486 - Pág. 3 (fls. 80), que culminou com a nomeação do devedor
Devair Aparecido
como fiel depositário das reses, consoante Termo de Nomeação e Compromisso de id. 61414486 - Pág. 4, fls. 81.

O processo, então, foi sobrestado, em razão dos embargos do devedor opostos, tendo o feito constritivo retornado sua marcha processual em outubro de 2005, com a apresentação do cálculo da dívida, pelo contador do juízo, levada a efeito após a sentença nos embargos, proferida em 24/06/2005.

Após intimação das partes para se manifestarem acerca dos cálculos, o processo ainda desafiou Exceção de Pré-executividade, oposta pelo devedor
Adevair Aparecido
em 25/05/2009 (id. 61417458 - Pág. 1), que foi julgada improcedente, por meio da decisão proferida em 25/04/2011 (61417472, fls. 208).

Intimado para promover o andamento do feito, em 28/08/2012, o banco exequente peticionou às fls. 220, pugnando pela juntada do demonstrativo atualizado da dívida, bem como pela imediata avaliação e designação de data para a venda judicial dos semoventes penhorados (61417479 - Pág. 1).

O pedido foi deferido pelo juízo em 18/06/2013, ocasião em que foi designada a Empresa de Leilões Judiciais Serrano para adotas as providências necessárias para a realização do leilão (id. 61417485 - Pág. 1).

Após a expedição do Mandado de Avaliação, em 22/07/2014 (id. 61417493 - Pág. 1), deu-se início uma verdadeira saga banco credor na tentativa de localização de bens passíveis de penhora, uma vez que os semoventes constritados não foram localizados para avaliação, conforme certificado pelo oficial de justiça, às fls. 264 (id. 61417493 - Pág. 2).

A partir daí, o que se extrai dos autos é uma busca frenética do banco exequente, por bens de titularidade dos devedores, para pagamento da dívida, cujas diligências, que não cessaram em um só instante, contou, inclusive, com o indeferimento, pelo juízo, de pedido de busca e/ou bloqueio judicial, via RENAJUD, e de expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Nesse contexto, havendo citação dos devedores e não se evidenciando, de modo algum, inércia do credor na condução do feito constritivo, não se pode cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens do devedor para a quitação da dívida, como entendeu o sentenciante.

A prevalecer esse entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio ao mau pagador, o que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Nesse contexto, reputo que a prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente na condução do processo e/ou na realização dos atos processuais, que lhes competem, o que, neste caso, de modo algum ocorreu, circunstância que afasta a prescrição intercorrente proclamada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1
. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1083358 RS 2017/0080323-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Com a suspensão do processo com base no art. 791, III, do CPC, o prazo prescricional não tem curso, ainda que se trate de prescrição intercorrente. 2. O prazo prescricional previsto em lei passa a fluir, porém, se o credor permanecer inerte, não atendendo às diligências necessárias ao andamento do feito. Assim,
é a desídia do credor que constitui causa para a prescrição
. 3. No caso dos autos, não há que se falar em suspensão do feito por ausência de bens a penhorar, uma vez que o devedor nem sequer chegou a ser citado na execução, por não ter o credor localizado ou diligenciado o endereço atualizado do devedor. 4. Demonstrado que o processo ficou paralisado por desídia da parte credora por mais de seis anos, que não diligenciou nem em busca do endereço do devedor nem em busca de bens a penhorar, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 386487 SP 2013/0278426-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2015).

Pelo o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida, e, com isso, afastar a prescrição pronunciada, determinando o retorno dos autos à origem, para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020